Tribunal: TJDFT
Processo: 0006852-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006852-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS EMBARGADO: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Artur Felipe Santa Cruz Ramos em face da r. decisão (ID 17329281) que não conheceu da Apelação, “por não preencher o requisito da tempestividade e ser inadmissível”. Alega que a decisão restou omissa quanto aos seguintes pontos (ID 17647338, pág. 6): “(i) ausência da ciência inequívoca da decisão, e que, em virtude disso, o fato de a defesa peticionar nos autos não significa “ciência inequívoca da sentença” e não dispensa a intimação formal; (ii) princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia de partes e publicação dos atos processuais que não foram apreciados pelo r. Desembargador; (iii) ausência da ciência e contagem do prazo na aba “expedientes” do PJE; (iv) ausência de certidão de intempestividade no PJE e ausência de alegação de intempestividade pela parte contrária; (v) graves consequências o caso de o recurso não ser conhecido”. Pede o reconhecimento das omissões apontadas, a fim de prequestionar as matérias expostas. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada no fato de que a parte Ré/Apelante registrou ciência da sentença em 10/3/2020 – o que se extrai de certidão acostada aos autos e do andamento do processo em primeira instância – e que o prazo para interposição da Apelação findou em 13/5/2020. O recurso, contudo, foi interposto somente em 15/5/2020 (ID 17329281). Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator